Tribunal: TJSP
Processo: 2396667-04.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
MANDADO DE CONSTATAÇÃO. Cumprimento de sentença. Pleito de expedição do mandado para averiguar se o imóvel está locado a terceiros. Medida preparatória de eventual e futura penhora de aluguéis. Impossibilidade. Diligência ao alcance da parte. Não demonstrada a necessidade da constatação. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.